Tribunal: TJDFT
Processo: 0710400-56.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESCISÃO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. MULTA CONTRATUAL CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do Recurso.
2. Os autores, ora recorrentes, interpuseram recurso inominado em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Alegam os recorrentes que firmaram contrato, com a primeira recorrida, Companhia Thermas do Rio Quente, de cessão de direito de uso denominado “Passaporte Hot Parque Família Plus”, que além de conferir a qualidade de sócio do parque, ainda disponibilizaria 07 (sete) dias de hospedagem totalmente grátis em resorts e hotéis pelo Brasil e pelo mundo, após o pagamento de 12 (doze) mensalidades.
4. Transcorrido os 12 (doze) meses, entraram em contato com as recorridas para realizar a reserva dos 07 (sete) dias grátis nos hotéis conveniados e tomaram conhecimento que o passaporte lhes conferia descontos nas hospedagens e não hospedagens grátis. Tentaram cancelar o passaporte, mas foi cobrada multa. Requereram a rescisão do contrato, devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.
5. Alegam que não basta dar oportunidade ao consumidor de ter acesso formal ao contrato. Afirmam que o Princípio da Transparência exige a necessidade do acesso material, efetivo e real do objeto do contrato.
6. Afirmam que a sentença se limitou em analisar os fatos apenas sobre o instituto da propaganda enganosa. Aduzem que no contrato há outras violações ao Código de Defesa do Consumidor passíveis de gerar o direito à rescisão do Contrato. Esclarecem que foram induzidos à erro. Requerem a reforma da sentença.
7. A segunda recorrida, RCI Brasil – Prestação de Serviços de Intercâmbio Ltda, impugnaram os benefícios da gratuidade de justiça deferida aos recorrentes. Afirma que todas as informações foram claramente prestadas e que não houve falha na prestação de serviços. Esclarece que os recorrentes assinaram contrato denominado Passport Hot Park – Hot Plus com a empresa Rio Quente, primeira recorrida, com a contratação adquiriram certificados de hospedagem da ora recorrida, denominado KIT RCI, os quais garantem tão somente acomodações em hotéis e resorts credenciados a ora recorrida.
8. Afirma que os recorrentes não comprovaram, nos autos, o mínimo dos fatos constitutivos dos direitos que alegam ter. O instrumento contratual também é claro que os recorrentes teriam direito à descontos na hospedagem e não diárias de forma gratuitas. Esclarece ainda que a ora recorrida não recebeu nenhum valor dos recorrentes, pois, não figura como parte no contrato. Os valores foram pagos à primeira recorrida. Requer a manutenção da sentença.
9. A primeira recorrida, em contrarrazões, alega que os recorrentes não trouxeram aos autos qualquer elemento que justifique suas pretensões. Em preliminar alega a dialeticidade recursal. Não há requisito básico de admissibilidade do presente recurso. Simplesmente repetem a petição inicial.
10. No mérito, afirma que o contrato assinado pelos recorrentes não é um contrato de férias, mas, sim, um Compromisso de Cessão de Direito de Uso, assemelhando-se à uma cota de clube. Esclarecem que a reserva de 07 (sete) dias totalmente grátis é uma fantasia criada pelos próprios recorrentes. Não há qualquer previsão contratual nesse sentido. Por fim, informam que os recorrentes utilizaram os serviços contratados por pelo menos 20 (vinte) vezes, o que vai totalmente contra ao alegado pelos recorrentes. Requer a manutenção da sentença.
11. As recorridas impugnaram os benefícios da gratuidade de justiça deferido aos recorrentes, no entanto, Os documentos juntados pelos recorrentes (ID 24212317) demonstram a hipossuficiência financeira para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, e afastam a impugnação apresentadas pelos recorridos. Assim, mantenho os benefícios da gratuidade de justiça deferido, ID 24212323. Preliminar Rejeitada.
12. A lide se refere à pretensão dos recorrentes de obter a rescisão contratual sem multas, em virtude da alegada falha na prestação dos serviços pelos recorridos.
13. O cerne da discussão é definir se os recorrentes possuem direito ao cancelamento sem custos do pacote de hospedagem contratado junto aos recorridos, fundamento de que encontraram dificuldades para realizar a marcação da reserva e que não há 07 (sete) diárias grátis.
14. Embora a legislação consumerista preveja a inversão do ônus da prova como forma de facilitar a defesa dos direitos do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC), tal procedimento não é automático e somente tem espaço quando, a critério do juiz, ao consumidor seja impossível ou excessivamente onerosa a produção probatória.
15. No caso dos autos, os recorrentes aduzem que tentaram cancelar o passaporte, mas foi cobrado multa pelo desfazimento do negócio, onde afirmam que não concordam, pois, as cláusulas contratais não estavam claras.
16. Diante do exposto, concluo que a rescisão contratual não teve causa em falha da prestação do serviço pelos recorridos, mas sim na vontade unilateral dos recorrentes, razão pela qual é cabível a incidência de multa pelo desfazimento antecipado do negócio. Neste ponto, tenho como legal a cláusula penal prevista no contrato, incidindo a regra do “pacta sunt servanda”.
17. Ademais, os recorrentes utilizaram as dependências da primeira recorrida em 2018 e 2019, ID 24212305.
18. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
19. Sem custas. Condeno os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade ficará suspensa em face do deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça deferido aos recorrentes, ID 24212323.